Tribunal: TJSP
Processo: 1013888-39.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual improvida a apelação interposta pela ora embargante. Inocorrência do vício (omissão) apontado por essa recorrente. Recurso que tem caráter meramente infringente. Portanto, embargos que ficam rejeitados.